Tribunal: TRF3
Processo: 0000020-40.2013.4.03.6329
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
21/208)

0000020-40.2013.4.03.6329

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000020-40.2013.4.03.6329

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: ELIANE APARECIDA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: MARIA LUIZA ALVES ABRAHAO - SP270635-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000020-40.2013.4.03.6329

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: ELIANE APARECIDA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: MARIA LUIZA ALVES ABRAHAO - SP270635-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Trata-se de ação ajuizada por Eliane Aparecida da Silva em face da União, objetivando o cancelamento do CPF no 305.271.928-99 e a expedição de um novo número, em razão do uso fraudulento de seu documento por terceiros.

O Juízo a quo julgou improcedente o pedido, condenando a, parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), com execução suspensa pela concessão da gratuidade processual (f. 128-129v.).

A parte autora apelou, sustentando, em síntese, que:

a) nos últimos 16 (dezesseis) anos, por várias vezes teve seu nome negativado indevidamente, inclusive dados como data de nascimento e filiação materna não conferem;

b) a autora tentou resolver o problema por meio de diversas formas, fazendo diversos boletins de ocorrência, inclusive ajuizando ações em face de algumas empresas por débitos indevidos em seu nome, porém não teve êxito, pois os débitos ainda permanecem;

c) em razão do problema em questão, a autora fica impedida de exercer atos corriqueiros na vida de qualquer cidadão, como efetuar uma simples compra, passando por constrangimentos desnecessários;

d) o cancelamento do CPF está disposto nos artigos 14 e 16 da Instrução Normativa RFB no 1548/2015, além de farta jurisprudência no mesmo sentido.

Com contrarrazões, vieram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000020-40.2013.4.03.6329

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: ELIANE APARECIDA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: MARIA LUIZA ALVES ABRAHAO - SP270635-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

Trata-se de ação ajuizada em face da União, objetivando o cancelamento do CPF no 305.271.928-99 e a expedição de um novo número, em razão do uso fraudulento de seu documento por terceiros.

Cumpre ressaltar que o CPF foi criado pela Lei no 4.862/65 para servir como registro de pessoas físicas, a fim de regulamentar as declarações de bens e rendimentos às repartições lançadoras do imposto de renda. Posteriormente, com a edição do Decreto-Lei no 401/68, recebeu a nomenclatura atual. Verbis: "Art 1o O registro de Pessoas Físicas criado pelo artigo 11 da Lei número 4.862, de 29 de novembro de 1965, é transformado no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Art 2o A inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), a critério do Ministro da Fazenda, alcançará as pessoas físicas, contribuintes ou não do impôsto de renda e poderá ser procedido 'ex officio'".

Com o advento do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda), restou fixada a competência da Secretaria da Receita Federal para editar as normas necessárias à regulamentação da utilização do CPF (artigos 33 a 36).

Ademais, as hipóteses de cancelamento do CPF eram reguladas pela Instrução Normativa RFB no 1548/2015, da Secretaria da Receita Federal, cujo artigo 16 prevê: "Art. 16. Será cancelada de ofício a inscrição no CPF nas seguintes hipóteses: I - atribuição de mais de um número de inscrição para uma mesma pessoa física; II - no caso de óbito informado por terceiro, em conformidade com convênios de troca de informações celebrados com a RFB; (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1746, de 28 de setembro de 2017) III - por decisão administrativa; ou IV - por determinação judicial." (grifei)

Desse modo, afigura-se possível o cancelamento do CPF por determinação judicial.

No caso em comento, o uso indevido do CPF da autora, por longo tempo, restou comprovado pela documentação acostada aos autos, a demonstrar que uma ou mais pessoas estariam utilizando-o para compras em estabelecimentos comerciais em diferentes Estados do país, o que resultou na inclusão de seu nome nos registros de proteção ao crédito.

Conforme o disposto na legislação atinente à matéria, sobretudo no artigo 30, IV, da IN/SRF no 1.042/10, e de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, é de rigor o reconhecimento do interesse de agir do autor e da possibilidade jurídica do pedido, a fim de que a sentença seja reformada, para determinar o cancelamento e a expedição de um novo CPF à parte autora.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSUAL CIVIL - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO/BAIXA DO REGISTRO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS-CPF - INTERESSE PROCESSUAL DE AGIR - CONDENAÇÃO DA UNIÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPUTAÇÃO A QUEM DE CAUSA À DEMANDA. 1. Inexistência de violação do art. 267, IV, do CPC, em razão do interesse processual de agir decorrente da recusa da Administração Pública, no caso, a Secretaria da Receita Federal, de orientar e promover o cancelamento ou a baixa do número de registro do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do contribuinte, que teve seus documentos furtados e utilizados por estelionatários para abrir contas bancárias e aplicar golpes. 2. Condenação da UNIÃO em honorários devida ainda que tivesse o processo sido extinto sem julgamento do mérito, em razão de haver dado causa à ação. Precedentes do STJ. 3. Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp n.° 781.800/PE, Segunda Turma do STJ, Relatora Ministra Eliana Calmon, julgado em 01/03/2007, DJE de 15/03/2007)

Também é este o entendimento deste Tribunal, a saber: "PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS. USO FRAUDULENTO POR TERCEIRO. CANCELAMENTO DO REGISTRO E EMISSÃO DE NOVO DOCUMENTO. POSSIBILIDADE.- A situação dos autos corresponde às exceções previstas no parágrafo § 2o do artigo 475 do CPC, uma vez que a demanda tem valor substancialmente menor que 60 salários mínimos. Assim, de rigor o não conhecimento da remessa oficial.- A administração pública é pautada por diversos princípios, dentre os quais o da razoabilidade, pelo qual o poder público está obrigado a mostrar a pertinência de cada ato que edita em relação à previsão abstrata em lei e os fatos concretos trazidos à sua apreciação.- O CPF da autora foi usado por terceiro que, ilegalmente, abriu contas bancárias e utilizou o documento para práticas comerciais irregulares, o que a levou a registrar boletim de ocorrência. Devido às fraudes ocorridas, o registro da autora foi incluído no banco de dados de órgãos de proteção ao crédito. Assim, restaram comprovados nos autos os diversos danos causados à apelada.- O propósito do cadastro de pessoas físicas é a identificação do contribuinte perante a Receita Federal e as instituições financeiras, de maneira que, uma vez utilizado indevidamente e de forma fraudulenta por terceiro, ocorre o completo esvaziamento lógico do sistema por ser rompida a relação entre os meios de que se utiliza a administração pública e os fins que ela almeja alcançar. Ora, não seria justo, tampouco razoável, que um cidadão permanecesse com uma numeração do CPF que foi usada para diversos atos incompatíveis com a ordem vigente, a causar problemas não só para o sujeito, mas para toda a sociedade.- A Instrução Normativa SRF n.° 864/08, que modificou as normas anteriores relativas ao CPF, prevê a possibilidade do cancelamento da inscrição. Existe, portanto, previsão para o cancelamento da inscrição por determinação judicial em casos especiais, que não ocorrem cotidianamente, como é o em apreço. De fato, não se pode esperar que a Receita Federal cancele e emita novos registros por simples capricho do contribuinte, razão pela qual foi editada uma instrução normativa para regular o processo de expedição. Entretanto, deixou-se em aberto para o Judiciário a solução dos casos não corriqueiros, à vista do inciso IV do artigo 25 da referida IN. Nesse sentido, à vista do já citado princípio da razoabilidade, configura-se pertinente a baixa do registro da autora no CPF e a posterior emissão de novo documento, com numeração diversa. Ademais, o próprio STJ admitiu esta possibilidade.- Remessa oficial não conhecida e apelação que se nega provimento." (APELREEX 00072923520004036105, DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRE NABARRETE, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3:01/09/2015) (grifei) "AGRAVO DE INSTRUMENTO - ADMINISTRATIVO - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS -CPF - SUSPENSÃO - EXPEDIÇÃO DE NOVO NÚMERO. De acordo com a prova produzida, é inconteste que a autora foi vítima de fraude, tendo sido apurado débito em seu desfavor. Possibilidade de substituição do número do CPF, desde que verificada a existência de fraude, com a indevida utilização do documento por terceiros, caso dos autos. Se é possível o cancelamento do número originário do CPF em caso de fraude, a suspensão dele (de menor envergadura), em sede de tutela antecipada, é medida razoável e necessária, visto que possibilita o exercício regular das atividades cotidianas pela autora da demanda. Agravo de instrumento desprovido." (AI 00261568320124030000, JUIZ CONVOCADO PAULO SARNO, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3:16/01/2013) (grifei)

A jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais da 1a e da 2a Regiões, por seu turno, segue a linha do mesmo sentido: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA. RECURSO ADESIVO. CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS (CPF). USO INDEVIDO E FRAUDULENTO POR TERCEIROS. CANCELAMENTO E NOVA INSCRIÇÃO: POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. I - Remessa oficial tida por interposta, porquanto de valor incerto a condenação contida no comando judicial e inexistente fundamentação lastreada na jurisprudência do plenário ou súmula do Supremo Tribunal Federal, ou do tribunal superior competente, não incide na espécie as exceções dos §§ 2oe 3o do art. 475 do Código de Processo Civil. II - Nos termos da orientação jurisprudencial firmada no âmbito desta Corte, possível se revela o cancelamento do número de inscrição no CPF, com a consequente emissão de um novo, no caso de perda, fraude, furto ou roubo do cartão original, desde que comprovada a utilização indevida por terceiros, causando prejuízos ao titular. III - Caso em que ficaram comprovados o extravio do documento de inscrição do CPF do contribuinte e a utilização fraudulenta e indevida na abertura de conta bancária na Caixa Econômica Federal, que gerou a expedição de cheques entregues a terceiro que, por sua vez, foram emitidos sem suficiência de fundos fazendo com que o nome do Autor fosse inserido em cadastros restritivos de crédito, sendo que todos esses fatos são tidos por incontroversos pela sentença proferida nos autos do processo no 5084-90.2010.4.01.3807/MG. Nesse cenário, é devida a manutenção do "decisum" que concluiu pela procedência do pedido de cancelamento da inscrição anterior e expedição de novo registro no Cadastro de Pessoas Físicas. IV - O arbitramento da verba honorária em R$ 500,00 (quinhentos reais) revela-se aquém da complexidade da causa e do serviço prestado pelo profissional, devendo ser majorado para o importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) a fim de ajustar-se à realidade dos fatos e melhor remunerar o trabalho do causídico. V - Apelação da União e remessa oficial, tida por interposta, a que se nega provimento. Recurso adesivo do Autor a que se dá parcial provimento para majorar a verba honorária ao importe de R$ 1.000,00." (AC 00077766220104013807, DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 DATA:29/07/2015) (grifei) "ADMINISTRATIVO. NÚMERO DO CPF. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIRO. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO E FORNECIMENTO DE NOVO REGISTRO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS. 1. Trata-se de Ação Ordinária na qual busca o Apelado o cancelamento do seu número de Cadastro de Pessoas Físicas - CPF e a emissão de novo número. 2. A prova acarreada demonstra de forma inequívoca que o mesmo número de CPF está sendo utilizado por pessoas distintas, o que está ocasionando ao Apelado diversos transtornos, entre estes a abertura de conta em instituição bancária, a emissão de cheques sem fundo e a sua inscrição com restrição no SPC. Comprovou, ainda, através de Boletim de Ocorrência, que teve seu documento de CPF extraviado. 3. Em que pese as normas da Secretaria da Receita Federal não contemplarem expressamente a hipótese de cancelamento da inscrição no CPF por utilização indevida por terceiros, a jurisprudência pátria vem entendendo pela preponderância da aplicação do Princípio da Razoabilidade em hipóteses em que, por perda, fraude, furto ou roubo do cartão original, o CPF do titular for usado indevidamente por outrem, causando-lhe prejuízos, sendo legítimo o cancelamento do seu número de inscrição e a expedição de outro. 4. Os prejuízos suportados pelos cidadãos que passam por esta situação são, por óbvio, muito superiores aos eventuais contratempos que a regularização da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas poderá ocasionar à Administração Pública, devendo ser prestigiado o Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana e preservado o pleno exercício de seus direitos. 5. Apelação e Remessa Necessária desprovidas." (AC 200650030002290, Desembargador Federal GUILHERME DIEFENTHAELER, TRF2 - QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R:17/12/2013.) (grifei)

Assim, a sentença merece ser reformada, para dar cumprimento às disposições legais aplicáveis à matéria, conforme fundamentação supra.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73 - diploma legal em vigor à época da prolação da sentença.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MARCONDES. Trata-se de ação ajuizada por Eliane Aparecida da Silva em face da União, objetivando o cancelamento do CPF no 305.271.928-99 e a expedição de um novo número, em razão do uso fraudulento de seu documento por terceiros.

Peço vênia ao e. Relator para divergir tão somente no tocante aos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência.

Entendo que, observadas as disposições contidas nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3o, bem como o § 4o, ambos do artigo 20 do CPC/73, revela-se módica a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) estabelecidas pelo voto do Relator. Penso ser mais condizente com a dignidade da profissão a fixação dos honorários de sucumbência em R$ 2.000,00 (dois mil reais) .

No mais, acompanho o Relator em seu voto.

E M E N T A

. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, a Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação e, por maioria, fixou os honorários advocatícios em R$ 200,00, nos termos do voto do Relator, vencida parcialmente a Des. Fed. CECILIA MARCONDES, que os fixava em R$ 2.000,00, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.